Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. TEORIA DA ACITIO LIBERA IN CAUSA. NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento da vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.

3. Vigora no nosso ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que o agente tem na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o caminho do ilícito penal, alcançando o fato praticado em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).

4. Caso o Ministério Público, na denúncia, peça a fixação de valor mínimo, a título de condenação por danos morais, sem precisar o montante, resta impossibilitada a fixação do valor mínimo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.